Tribunal: TJBA
Processo: 8054575-61.2024.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8054575-61.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MICAELE OLIVEIRA REIS Advogado(s): VINICIUS DE OLIVEIRA FARIAS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉ PRONUNCIADA PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PLEITOS DE: ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL E AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL QUESTÕES A SEREM DIRIMIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou a recorrente pelo crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, §2º, II c/c art. 14, II, do CP). 2. Colhe-se dos autos que a vítima foi surpreendida ao sair da escola pela denunciada, que a atacou com lâmina de gillette, causando-lhe ferimento profundo no pescoço, motivado por ciúmes envolvendo ex-relacionamento da agressora. 3. A recorrente postula absolvição sumária por legítima defesa ou inimputabilidade. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal ou exclusão da qualificadora do motivo fútil. II. Questão em discussão 4. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes, de forma inequívoca, os requisitos legais para absolvição sumária por legítima defesa ou inimputabilidade da agente; (ii) saber se a conduta descrita deve ser desclassificada para lesão corporal por ausência de dolo de matar; e (iii) verificar se é cabível o afastamento da qualificadora do motivo fútil nesta fase processual. III. Razões de decidir 5. Não comprovada, de forma inequívoca, a legítima defesa ou qualquer excludente de ilicitude ou inimputabilidade, incabível a absolvição sumária (art. 415, CPP). 6. Indícios de animus necandi evidenciados pelo uso de objeto cortante (gillette), local do ferimento (pescoço), intensidade da agressão e declaração da ré (“eu falei que ia te matar”), afastam a tese de desclassificação para lesão corporal. 7. A motivação relacionada a ciúmes e inconformismo com a relação da vítima com ex-namorada da ré, justifica a manutenção da qualificadora por motivo fútil, cuja apreciação definitiva cabe ao Tribunal do Júri. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A absolvição sumária com base em legítima defesa exige prova inequívoca da excludente de ilicitude, o que não se verificou na hipótese. 2. Havendo indícios de dolo de matar, não se admite a desclassificação da imputação para lesão corporal na fase de pronúncia. 3. A qualificadora do motivo fútil deve ser mantida na decisão de pronúncia, salvo quando manifestamente improcedente, o que não se observa.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 14, II; 25; 26; 121, §2º, II; CPP, arts. 413, 414, 415. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2031725/MS, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, j. 10.05.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8054575-61.2024.8.05.0001, oriundo da Comarca de Salvador, no qual figura como Recorrente MICAELE OLIVEIRA REIS e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora PROCURADOR (A)